Tribunal: TJES
Processo: 5003350-10.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003350-10.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003350-10.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE
VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de apelação cível interposta contra a sentença
id nº
1092235
, que
acolheu parcialmente os pleitos veiculados em sede de embargos à
execução
fiscal
opostos pela instituição bancária ora recorrida,
reduzi
ndo
o valor da multa
arbitrada
pelo PROCON no
p
rocesso
a
dministrativo nº 23/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
fixando os termos da sucumbência recíproca operada na espécie
.

Em suas razões, argumenta
a parte irresignada que “
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”;
que, nos termos da sentença, houve “
sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”; e que “seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF - Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial, não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais”
.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento do recurso (id nº
1092248).

É o relatório
. Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003350-10.2018.8.08.0024

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

JUÍZA: DRª. ISABELLA ROSSI NAUMANN CHAVES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme
o
relatado,
t
rata-se
de apelação cível interposta contra a sentença
id nº
1092235
, que
acolheu parcialmente os pleitos veiculados em sede de embargos à
execução
fiscal
opostos pela instituição bancária ora recorrida,
reduzi
ndo
o valor da multa
arbitrada
pelo PROCON no
p
rocesso
a
dministrativo nº 23/2011 para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e
fixando os termos da sucumbência recíproca operada na espécie
.

Em suas razões, argumenta
a parte irresignada que “
deve ser mantido o valor da multa aplicada pelo PROCON Municipal de Vitória, que observou os requisitos exigidos pelo art. 57 do CDC e, outrossim, pelo Decreto Municipal de n.º 11.738/03, em seu Capítulo IV [arts. 36 e seguintes], com as alterações dos Decretos Municipais de n.º ́s 11.843/04, 12.302/05 e 12.939/06”;
que, nos termos da sentença, houve “
sucumbência mínima do Município de Vitória, na medida em que obteve êxito quanto às questões de mérito de maior relevância, o que dá azo à atribuição do ônus sucumbencial integralmente à parte apelada”;
e que “
seja pela clareza da isenção fixada no art. 39 da LEF - Lei Nacional [e não federal], seja pelo pacífico entendimento jurisprudencial, não há o que se falar em condenação do Município de Vitória em custas processuais”.

Em meu sentir, razão parcial assiste ao recorrente.

Destaco que a execução fiscal
a que estão vinculados os embargos opostos por BANCO ITAUCARD S.A. tem por objeto
multa aplicada pelo PROCON de Vitória
originalmente no montante de
R$52.272,39 com base
em
reclamação de consumidora que aleg
ou

ter sido
indevidamente cobrada por parcelamento de fatura do cartão de crédito que nunca solicitou.

A consumidora
teria
pago
ao tempo do vencimento
apenas R$ 113,00 da fatura - valor inferior ao débito total - e após realizado
ainda no mês de referência
novo pagamento no
importe
de R$ 900,00, entretanto, já havia sido realizado o parcelamento do débito em doze prestações.
Houve o
cancela
mento da operação
antes da formalização da reclamação p
ela
consumidora, e
consequente
estorno d
e
valores. Ocorre que,
tal como assentado pelo comando sentencial,
a
instituição bancária
não
logrou
demonstra
r
de forma clara a
efetiva
restituição dos valores cobrados indevidamente, não
sendo
afasta
da
a conclusão adotada pelo PROCON Municipal ao aplicar a multa administrativa por violação à legislação consumerista.

R
esta, portanto, refletir, com atenção ao efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação, acerca do valor da multa fixada em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº
11.738/03
, bem como quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais operada na origem.

Pois bem.
A partir do cotejo dos termos do referido decreto junto à
s
disposições específicas da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor)
extrai-se que

os PROCONS
integram a
Administração Pública
na função de
ó
rgãos destinados
à defesa e proteção dos direitos e interesses dos consumidores,
detendo,
dentre outras,
atribuiç
ões
para acompanhar e fiscalizar as relações de consumo
envolvendo
fornecedores, aplicar as penalidades administrativas correspondentes,
numa perspectiva inserta em
uma infraestrutura protetiva
a
o consumidor.

É dado, porém,
ao Poder Judiciário exercer o controle externo
sob o exclusivo prisma da legalidade
sobre tais atos administrativos, não lhe incumb
indo
interferir no mérito da sanção aplicada,
sendo
possível
promover
redu
ção d
o montante fixado
a título de multa
caso este
se
revele em descompasso com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem que isso conspurque o princípio da separação dos Poderes
.

A leitura do comando sentencial evidencia ter o julgador enveredado em tal perspectiva, analisando os argumentos autorais e aqueles declinados em contestação, sopesando, por fim,
os parâmetros normativos
para redimensionar a penalidade aplicada
.

O
artigo 57,
caput
do CDC,
a que faz remissão
a
sentença
,
contempla
(I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa.

No caso em questão, verifica-se que na decis
ão
administrativa não foi evidenciada a real condição econômica d
a parte apelada
, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto
anual
estimado de
cinco
milhões de reais, n
em mesmo fo
ram especific ada s a s circunstância s agravante s
que aument
aram
a penalidade aplicada –
houve apenas menção à
norma que elenca
reincidência
e deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência
.

A
dosimetria da penalidade
realizada em sede
administrativa,
a toda evidência, é que careceu de robustez argumentativa compatível com
o
quantum

arbitrado
,
daí porque
correta a redução da multa efetuada pel
a
magistrad
a
primev
a

em atenção a
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ao
caráter pedagógico da sanção,
à vedação ao
enriquecimento sem causa
e aos
critérios
arrolados nos dispositivos antes citados,
estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

De igual modo, não prospera o argumento recursal no sentido da sucumbência mínima do Município de Vitória.

O
rienta o colendo Superior Tribunal de Justiça serem relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica (nesse sentido: AgRg no AREsp 586.453/PR,
publicado em
03/08/2016).

Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa
administrativa
fosse extirpada ou
minorada
, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade,
conforme cifras antes apontadas
,
daí porque concluo pela sucumbência recíproca já estipulada.

M
elhor sorte socorre o recorrente ao impugnar sua condenação ao pagamento de custas processuais
.

H
á texto normativo expresso no sentido de isentar a Fazenda Pública do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.

Esse é o comando disposto no artigo 39 da Lei nº 6830/80, que não excepciona qualquer das Fazendas (Estadual, Municipal ou Distrital) da sua abrangência, entendimento esse já esposado pelo colendo Superior Tribunal de Jus
tiça (cf.:
REsp 839466/RS
) e por esta egrégia Corte de
Justiça (
cf.:
Apelação Cível
nº
100200011623
).

Deverá, portanto, o Município de Vitória somente
ressarcir a parte contrária
d
as custas eventualmente adiantadas por esta,
observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento
.

Pelo exposto,
sem qualquer delonga,
conheço do apelo manejado pelo

Município de Vitória
e
dou-lhe
parcial
provimento
para limitar sua condenação ao ressarcimento de metade
d
as custas adiantadas p
elo
ex adverso
.

Inocorrentes na espécie as condicionantes afetas à fixação de honorários sucumbenciais recursais elencadas pelo
Superior Tribunal de Justiça
ao julgar os
E
mbargos de Declaração
no Agravo Interno no Recurso Especial nº 1.573.573/RJ
.

É como voto.

D
ES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS À
EXECUÇÃO FISCAL.
MULTA. PROCON. ARBITRAMENTO. SUCUMBÊNCIA.
CUSTAS. RECURSO
CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVI
DO
.

1.
O
artigo 57,
caput
do CDC,
a que faz remissão
a
sentença
,
contempla
(I) a gravidade da infração; (II) a vantagem auferida e (III) a condição econômica do fornecedor. Além desses critérios, é indispensável que seja observado o caráter pedagógico da sanção administrativa. No caso em questão,
em que aplicada penalidade
em razão da prática de infração prevista no item 21 do grupo III, anexo único do Decreto Municipal nº
11.738/03
,
verifica-se que na decis
ão
administrativa não foi evidenciada a real condição econômica d
a parte apelada
, porque esta foi considerada, de maneira ficta, num faturamento bruto
anual
estimado de
cinco
milhões de reais, n
em mesmo fo
ram especific ada s a s circunstância s agravante s
que aument
aram
a penalidade aplicada –
houve apenas menção à
norma que elenca
reincidência
e deixar de tomar providências para mitigar/evitar consequências do ato lesivo de que tem ciência
.

2.
A
dosimetria da penalidade
realizada em sede
administrativa
careceu de robustez argumentativa compatível com
o
quantum

arbitrado
(
R$52.272,39
)
,
daí porque
correta a redução da multa efetuada pel
a
magistrad
a
primev
a

em atenção a
os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
ao
caráter pedagógico da sanção,
à vedação ao
enriquecimento sem causa
e aos
critérios
arrolados nos dispositivos antes citados,
estipulando-a em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

3.
São
relevantes para a aferição da sucumbência não apenas o número de pedidos formulados e acolhidos, mas, também, a proporcionalidade do decaimento relativamente a sua expressão econômica. Nos embargos opostos pretendeu-se que a multa
administrativa
fosse extirpada ou
minorada
, tendo sido o pleito subsidiário atendido mediante significativa redução do valor da penalidade,

daí porque conclu
i-se
pela sucumbência recíproca já estipulada.

4.
H
á texto normativo expresso
(
artigo 39 da Lei nº 6830/80
)

no sentido de
isenta
r
a Fazenda Pública
(Estadual, Municipal ou Distrital)
do pagamento de custas efetivamente estatais e emolumentos em sede de ação de execução fiscal, ressalvando
o dever de ressarcir as despesas custeadas pela parte contrária.
Deverá, portanto, o Município de Vitória somente
ressarcir a parte contrária
d
as custas eventualmente adiantadas por esta,
observada, porém, a proporção da sua sucumbência, da ordem de cinquenta por cento
.

5.
Recurso conhecido e parcialmente provido
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.